Tribunal: TJES
Processo: 5029315-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029315-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA
RECORRIDO: ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5029315-82.2021.8.08.0024

Recorrente: BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA

Recorrido: ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. CLIENTE IMPOSSIBILITADO DE FAZER O CHECK-IN. AUTOR RELATA QUE REALIZOU RESERVA NO HOTEL DA REQUERIDA PARA OS DIAS 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. OCORRE QUE ACABOU POR SE ATRASAR PARA CHEGAR AO HOTEL. APRESENTOU-SE POR VOLTA DAS 18:26 PARA REALIZAR O CHECK-IN, SENDO INFORMADO QUE HOUVE CANCELAMENTO DE SUA RESERVA POR NÃO COMPARECIMENTO NO PERÍODO DE 14 HORAS ATÉ AS 18 HORAS. RELATA AINDA NÃO TER RECEBIDO AVISO SOBRE O HORÁRIO DO CHECK-IN, TAMPOUCO DE QUE O ATRASO CANCELARIA AUTOMATICAMENTE SUA RESERVA. MENCIONA AINDA O AUTOR QUE TINHA RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW, GARANTIA ESSA QUE MANTÉM A RESERVA DO HÓSPEDE POR MAIS 12 HORAS DO DIA POSTERIOR, EM CASO DE NÃO COMPARECIMENTO. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDA ALEGA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, POIS FOI INFORMADA AO AUTOR A POLÍTICA DE RESERVA, SENDO CLARA SOBRE O HORÁRIO DE CHECK-IN, NÃO TENDO O RECORRENTE COMPROVADO QUE PAGOU A GARANTIA DE NO-SHOW. PAGAMENTO AJUSTADO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO HOTEL. GARANTIA NO-SHOW RESTRITA AO PAGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SOB O FUNDAMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA REQUERIDA. RECORRENTE CONSIDERADA REVEL, POR NÃO TER COMPARECIDO À AUDIÊNCIA. CONTESTAÇÃO ANTECIPADAMENTE APRESENTADA. SENTENÇA QUE RESSALVA OS EFEITOS DA REVELIA, ANTE A NECESSIDADE DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOS AUTOS. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR, COM A INICIAL, QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO DAS RESERVAS PELO HOTEL. INFORMAÇÃO INCONTROVERSA, TAMBÉM APRESENTADA PELO PRÓPRIO AUTOR, DE COMPARECIMENTO APÓS O HORÁRIO LIMITE DA RESERVA. NO-SHOW CARACTERIZADO. INVOCAÇÃO DE CLÁUSULA DE GARANTIA DA RESERVA QUE IMPLICAVA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO ANTECIPADO. MODALIDADE ESCOLHIDA PELO AUTOR DE PAGAMENTO DIRETO NA CHEGADA. FATO QUE CONFLITA FRONTALMENTE COM A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NO MOMENTO EM QUE SE APRESENTOU O CONSUMIDOR, PELA PRÓPRIA RAZÃO DO EVENTO QUE JUSTIFICOU O SEU DESLOCAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA PELO DEMANDADO. DEVER DE INFORMAÇÃO SATISFEITO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e, por unanimidade, dar a ele
DAR PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)